Tribunal: TJDFT
Processo: 0705351-69.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705351-69.2018.8.07.0014 RECORRENTE: EDUARDO DANIEL LUCENA DOS SANTOS RECORRIDA: ALFA SEGURADORA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Indenização. Seguro de veículo. Juiz natural preservado. Omissão e inexatidão das informações prestadas pelo segurado no momento da contratação. Ofensa ao princípio da boa-fé. Cobertura indevida. Danos moral e material não configurados. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 186, 187 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, sustentando que a parte contrária lhe causou danos materiais e morais em razão do descumprimento da promessa de envio de prestação de socorro ao local da pane do carro. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187 e 927, parágrafo único, todos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] sentença, que adoto como fundamentação, com a vênia devida ao MM. Juiz Chaveiro Filho (id 38345574):No caso, a postura ilícita do segurado, por ocasião das informações prestadas no momento da contratação do seguro, é evidente. Ao testemunhar em juízo, o segurado ISAIAS LINHARES DE FRANÇA BARBOSA DE LIMA consignou, sob compromisso, que o veículo segurado era, na verdade, do autor (EDUARDO DANIEL LUCENA DOS SANTOS), sendo que apenas promoveu o registro do automóvel em seu nome. Porém, apesar do referido cenário, ao contratar o seguro (ID 22971248 - Pág. 3), ISAIAS LINHARES DE FRANÇA BARBOSA DE LIMA informou ser o principal condutor do veículo. Especificou, ademais, a profissão de administrador e, ainda, não utilizar o automóvel para fins comerciais. Os elementos informativos coligidos aos autos, porém, demonstram que o autor era o verdadeiro proprietário do veículo, portanto, o principal condutor, não o segurado. Além disso, consta em petição apresentada nos autos pelo próprio requerente (ID 33179286) a relevante informação de que exerce a profissão de ‘motorista particular da empresa Uber’, utilizando o veículo segurado para trabalhar, labor este, inclusive, prejudicado pelos defeitos narrados nos autos. Como apontado acima, o segurado que prestar declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. A retratada constatação, por si, obsta a cobertura pretendida. Mas não é só. A pane mecânica descrita pelo requerente, proveniente de problema no motor do carro, não caracteriza sinistro passível de cobertura pela seguradora, conforme condições expressamente indicadas na apólice (ID 22971295). Além disso, o caso analisado ainda apresenta peculiaridades que não podem ser desconsideradas. O requerente, mesmo após se certificar dos problemas com o óleo do motor do veículo, decidiu conduzi-lo em direção a outra cidade. Ao prestar depoimento pessoal em juízo (ID 115751430), o autor registrou que o ‘painel do carro exibiu uma mensagem ‘stop/pressão de óleo’, mas, apesar do alerta, posteriormente decidiu prosseguir viagem até outra cidade. Nesse passo, tem-se que os problemas mecânicos descritos poderiam e deveriam ser evitados pelo condutor, mas isso não ocorreu. Não há, assim, como imputar à ré a responsabilidade pela reparação buscada. O pleito de danos morais também é improcedente, apesar dos aborrecimentos certamente experimentados pela parte autora em razão dos fatos narrados. O dano moral é excepcional e consiste na lesão séria que atinge direitos da personalidade da vítima, como, por exemplo, o direito à integridade psíquica, moral e física. Destarte, não é qualquer desconforto ou aborrecimento que gera dano moral. Ao examinar cada caso, deve o julgador avaliar as consequências concretas da alegada violação, restringindo-se a reparação moral, sob pena de banalização do instituto, aos casos em que houver efetiva comprovação de ofensa significativa ao patrimônio imaterial, aos direitos personalíssimos da vítima. No caso concreto, porém, não há demonstração alguma de desdobramentos mais significativos decorrentes da situação narrada, causados pela ré. Na espécie, as provas juntadas indicam que não houve concreta recusa de assistência material por parte da seguradora, mas um desencontro de informações, especialmente sobre a correto local em que estavam as pessoas e o veículo segurado. Não há, no caso, qualquer demonstração concreta de descaso, grosseria no atendimento, negativa de informações ou de disposição da ré para tentar resolver os contratempos surgidos durante a viagem do requerente. Nesse sentido, tem-se que os atos efetivamente praticados pela ré não são suficientes para caracterizar danos morais passíveis de reparação pecuniária. De mais a mais, ainda que fosse reconhecido o inadimplemento da ré no caso concreto, tal constatação, isoladamente, não geraria dano moral. Incabível, destarte, a compensação moral pretendida” (ID. 38911294). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “nos termos do enunciado n. 13 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial’” (REsp n. 1.999.671/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016